Tribunal: TJDFT
Processo: 0710704-15.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. Rejeitam-se os embargos declaratórios se não demonstrado qualquer vício no v. acórdão, mas apenas a insatisfação da parte com o julgamento do colegiado.
3. Embargos de declaração rejeitados.